Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE ASSEGURADA À CREDORA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO CONFIGURADA. ART. 10 CPC. DECISÃO SURPRESA NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.
2. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.
3. Configura ofensa ao devido processo legal a prolação de “decisão surpresa”, que não atende à regra do artigo 10 do Código de Processo Civil.
4. É nula a sentença que considera a inércia da parte requerente como motivo de extinção quando indicado aos autos que, em verdade, cabia ao Juízo a promoção de andamento do processo.
5. Não há que se falar em inadequação superveniente da ação de busca e apreensão em razão da não localização do bem objeto de mandado liminar de busca e apreensão. O vínculo entre a pretensão manifesta e meio escolhido permanecem hígidos, ainda que não localizado o bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.